Tribunal: TJPA
Processo: 0807555-97.2025.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0807555-97.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: FERNANDO OLIVEIRA LIMA, GILMAR OLIVEIRA LIMA, LUCIANO OLIVEIRA LIMA, LEMOS E BOUHID ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCO ANTONIO OLIVEIRA LIMA, HELMO OLIVEIRA LIMA, HUMBERTO JOSE LEMOS PINTO, VANESSA BARBOSA RABELO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO À RECURSO DE APELAÇÃO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0807555-97.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: GILMAR OLIVEIRA LIMA E OUTROS

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECATÓRIO. CADEIA DOMINIAL DE IMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Gilmar Oliveira Lima e outros contra decisão monocrática da Relatora que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pelo Estado do Pará, nos autos de Ação Civil Pública que discute a validade dominial de imóvel objeto de alienação por parte do Estado. Os embargantes alegam equívocos na decisão, notadamente quanto à desconsideração de documentos do ITERPA e de certidões de matrícula imobiliária, defendendo a validade autônoma da matrícula nº 1.570 e a inexistência de má-fé em sua atuação processual. Requerem efeitos infringentes para que os efeitos da sentença de primeiro grau sejam restaurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração preenchem os requisitos legais do art. 1.022 do CPC, justificando-se a sua oposição com base em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ou se configuram mero inconformismo com o conteúdo da decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito da decisão.

4.

A análise das razões recursais demonstra que os embargantes não apontam vícios processuais típicos, mas manifestam inconformismo com a decisão proferida, o que descaracteriza a finalidade do recurso manejado.

5.

Os fundamentos jurídicos utilizados na decisão embargada foram adequadamente enfrentados, incluindo a validade da matrícula nº 1.570, cuja origem está contaminada por ato administrativo vinculante do CNJ que cancelou a matrícula nº 243, em afronta à continuidade registral (Lei nº 6.015/73, arts. 195 e 237).

6.

A documentação do ITERPA não confere validade autônoma à matrícula questionada, tampouco afasta os vícios originários que comprometem a cadeia dominial.

7.

A concessão de efeito suspensivo à apelação se justifica para evitar o perecimento do direito e resguardar a efetividade do processo, sem reconhecer, de forma antecipada, o direito do Estado.

8.

A aplicação da multa por litigância de má-fé foi suspensa por decisão anterior desta Corte, sendo indevida sua reiteração pelo juízo singular, em afronta à autoridade do julgado superior.

9.

O uso reiterado e indevido de embargos de declaração com intuito meramente modificativo viola os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, podendo ensejar sanções processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.

2.

A existência de ato administrativo vinculante que cancela matrícula imobiliária contamina toda a cadeia dominial subsequente, inviabilizando sua validação autônoma.

3.

A concessão de efeito suspensivo à apelação visa preservar a utilidade do recurso e a prestação jurisdicional definitiva, sem antecipação do mérito.

4.

A reiteração de penalidades afastadas por órgão jurisdicional superior viola os princípios da segurança jurídica e da hierarquia judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, 81, §§ 2º e 3º; Lei nº 6.015/73, arts. 195 e 237; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 484, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, j. 06.03.2023.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (04/09/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por GILMAR OLIVEIRA LIMA E OUTROS, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a parte dispositiva da decisão:

“Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
, a fim de suspender os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800505-34.2023.8.14.0018, até o julgamento definitivo do recurso.”

Nas razões recursais (Id. nº 27418491), os embargantes sustentam, com veemência, a existência de diversas premissas equivocadas na decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pelo Estado do Pará.

Afirmam que a decisão desconsiderou elementos fáticos e probatórios fundamentais que compõem o acervo dos autos da Ação Civil Pública originária, tais como certidões de matrícula imobiliária e documentos do Instituto de Terras do Pará – ITERPA.

Os embargantes alegam, inicialmente, que os agravos de instrumento anteriormente interpostos e utilizados como fundamento para o deferimento do efeito suspensivo, foram analisados sob tutela provisória de urgência e não à luz de uma cognição exauriente. Argumentam que, em razão disso, não seria possível conferir-lhes força de coisa julgada ou valor vinculante sobre o mérito da causa principal.

Sustentam, ainda, que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau analisou com profundidade a cadeia dominial do imóvel objeto da demanda, com base em certidões de matrículas que comprovariam a regularidade da propriedade desde a transcrição originária nº 598 até a matrícula nº 1.570, passando pela matrícula nº 243, esta cancelada por ato administrativo que, segundo os embargantes, não alcança a cadeia dominial legitimamente derivada.

Asseveram que o próprio ITERPA, autarquia estadual, reconheceu, em documento acostado aos autos, a regularidade da alienação das terras denominadas “BACABA” à senhora Primenia de Mello Monção, mediante venda formalizada pelo Estado do Pará, com publicação no Diário Oficial e título aquisitivo registrado.

Apontam também que a matrícula nº 1.570, cuja validade foi desconsiderada na decisão embargada, não se enquadra na determinação de cancelamento de matrículas prevista pelo CNJ, pois diz respeito a uma área inferior a 2.500 hectares e com transferência realizada anteriormente ao marco temporal estabelecido.

Além disso, destacam que a nova multa por litigância de má-fé, imposta na sentença de piso, não guarda relação com a suposta tentativa do Estado de questionar a cadeia dominial do imóvel, mas sim com o fato de que a Procuradoria do Estado, por meio de requerimento administrativo, teria solicitado, unilateralmente e sem respaldo legal, o cancelamento da matrícula do imóvel dos embargantes junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Marabá, o que configuraria grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais argumentos, requerem o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja revista a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação, restaurando-se, assim, os efeitos da sentença proferida no juízo de origem.

Em contrarrazões (Id. nº 27836271), o Estado do Pará sustenta a inadmissibilidade dos aclaratórios, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Alega que o recurso possui nítido caráter infringente e busca, tão somente, a rediscussão do mérito da decisão proferida, finalidade que extrapola os limites e a natureza dos embargos de declaração.

Aduz que todos os fundamentos essenciais para a concessão do efeito suspensivo foram devidamente enfrentados, sendo desnecessário o enfrentamento pontual e individualizado de cada argumento dos embargantes, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Reforça, ainda, que a decisão impugnada está amparada nos princípios da continuidade registral, da hierarquia judicial e da segurança jurídica, destacando que a validade autônoma da matrícula n.º 1.570 é juridicamente insustentável, pois decorre de matrícula cancelada por decisão administrativa do CNJ, cujos efeitos são vinculantes.

Por fim, requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou, caso ultrapassado tal óbice, o seu desprovimento, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GILMAR OLIVEIRA LIMA E OUTROS, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, no bojo do Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo à Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ, no âmbito da Ação Civil Pública nº 0800505-34.2023.8.14.0018.

Inicialmente, embora se trate de decisão monocrática, entendo que, diante da complexidade fática e jurídica, da relevância dos valores envolvidos, da possibilidade de impacto em precedentes consolidados e, principalmente, da necessidade de prestigiar os princípios da colegialidade, da segurança jurídica e do devido processo legal, submete-se o presente voto à apreciação deste Egrégio Colegiado.

Feita a breve consideração, termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à integração da decisão judicial, sendo admissíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, inapto à rediscussão de mérito ou à veiculação de irresignações típicas de recursos como a apelação ou o agravo.

No caso em apreço, a análise detida das razões recursais evidencia que os embargantes não apontam vício algum que se amolde às hipóteses legais, mas sim manifestam inconformismo com o conteúdo decisório, o que desafia a
ratio legis
do recurso utilizado.

A alegação de que a decisão embargada teria se baseado em "premissas equivocadas" revela, com clareza, o intuito de promover efeitos infringentes, por via transversa, o que somente seria cabível em hipóteses excepcionais — o que, data venia, não se verifica nos autos.

Com relação aos agravos de instrumento que lastrearam a decisão embargada, cumpre ressaltar que, ainda que proferidos em sede de cognição sumária, foram providos no mérito, conferindo-lhes autoridade jurídica suficiente para amparar a plausibilidade do direito invocado na apelação.

No tocante à cadeia dominial do imóvel objeto da desapropriação indireta, os embargantes repisam argumentos já enfrentados e superados na decisão combatida. A invocação de validade autônoma da matrícula nº 1.570, desconsiderando sua origem contaminada na matrícula nº 243 — esta cancelada por ato vinculante do CNJ — não se sustenta à luz dos princípios da continuidade registral e da segurança jurídica, previstos nos artigos 195 e 237 da Lei nº 6.015/73.

A tentativa de dissociação da matrícula originária com base em área inferior ou marco temporal não afasta a ilegalidade que vicia toda a cadeia dominial, tampouco autoriza esta instância a desconsiderar decisão administrativa com efeitos vinculantes para o Judiciário e para o Registro de Imóveis.

Ademais, a documentação produzida pelo ITERPA, embora relevante, não reveste de legitimidade a matrícula atualmente questionada, tampouco confere validade registral autônoma. Tais manifestações apenas demonstram a necessidade de instrução probatória cautelosa, razão pela qual se conferiu efeito suspensivo à apelação — não para reconhecer o direito do Estado, mas para evitar o perecimento da prestação jurisdicional definitiva.

No que se refere à multa por litigância de má-fé, os embargantes incorrem em interpretação equivocada da decisão. Não houve chancela à atuação estatal ou imputação de má-fé à parte adversa. A decisão limitou-se a suspender os efeitos da sentença para resguardar a coerência do sistema recursal e evitar o esvaziamento do recurso de apelação.

Registre-se, ademais, que os próprios autos do Agravo de Instrumento nº 0815352-95.2023.8.14.0000 afastaram expressamente a aplicação da multa por má-fé imposta ao Estado, tendo o juízo singular, de maneira contraditória, reiterado a penalidade pelos mesmos fundamentos, afrontando a autoridade do julgado superior.

A insistência do juízo
a quo
em desconsiderar precedentes vinculantes oriundos desta Corte, notadamente da 1ª Turma de Direito Público, fragiliza a estabilidade jurisprudencial e compromete a segurança jurídica, podendo configurar violação ao dever de observância das decisões proferidas em instância superior, conforme previsto no art. 926 do CPC.

Sob essa perspectiva, é evidente que os embargos de declaração não visam sanar obscuridade, omissão ou contradição, mas sim modificar a conclusão do
decisum
, o que não se coaduna com a natureza do recurso manejado.

De acordo com a jurisprudência consolidada, inclusive do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

No presente caso, é evidente que
os embargantes utilizam o recurso de Embargos de Declaração como meio impróprio de revisão do mérito da decisão
, o que desafia frontalmente a
ratio legis
do art. 1.022 do CPC/2015, e deve ser repelido com veemência por este Tribunal.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

Ficam as partes advertidas de que eventual reiteração de embargos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e no art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2025